Tribunal: TJMT
Processo: 1010520-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010520-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CLEONICE MENDES PEREIRA - CPF: 025.021.071-13 (AGRAVANTE), ANA MARIA PEREIRA FERRAZ MOTA - CPF: 016.915.671-08 (AGRAVADO), MARIA ANTONIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 994.350.391-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CICERO MENDES - CPF: 141.651.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CICERO MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS DESCRITOS NA INICIAL EM FAVOR DA AGRAVADA

NA QUALIDADE DE COMPANHEIRA

DO
DE CUJUS
– MEDIDA NECESSÁRIA VISANDO RESGUARDAR DIREITOS DOS DEMAIS HERDEIROS DIANTE DA POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DOS REFERIDOA BENS PELA RECORRENTE – FATOS QUE JÁ FORAM OBJETO DA ANÁLISE E DECISÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

Quando da interposição do Agravo Interno compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1010520-19-2023

AGRAVANTE: CLEONICE MENDES PEREIRA

AGRAVADA: ANA MARIA PEREIERA FERRAZ MOTA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por
Cleonice Mendes Pereira
, em face da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente, mantendo a medida liminar deferida em favor da Agravada na Ação de Busca e Apreensão.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que pretende suspender a decisão que determinou a busca e apreensão dos bens móveis concernentes a uma motocicleta Honda NXR160, placa QBJ3791, cor vermelha e do veículo Fiat/Uno Mille Fire 2002/22003, cor prata, placa JZW2148.

Verbera que é herdeira do
de cujus
Cícero Mendes
,

e que a Autora/Agravada

criou uma situação inexistente em desfavor da Agravante, concernente na suposta apropriação de bens sem anuência dos demais herdeiros, não tendo a Agravada demonstrado qualquer relacionamento com o
de cujus
que justifique a mesma ficar na posse dos veículos.

Afirma a necessidade de reforma de decisão agravada, argumentando que não foram preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, não sendo possível o deferimento de liminar de busca e apreensão em favor da Recorrida, tendo em vista que embora a mesma se declara companheira do
de cujus
não há prova documental da referida união estável.

Verbera ser imprescindível que seja determinado que a motocicleta Honda e o veículo Fiat Uno descritos nos autos fiquem na posse da Agravante. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões a Agravada sustenta que ter juntado aos Autos Escritura Pública de União
pos morte
, onde figura como testemunha a senhora Nelita Maria Viana dos Anjos, irmã do falecido e, ainda, o senhor Arnaldo Café Campos cunhado do
de cujus
, de modo que caso a Agravante pretende contestar referidos documentos deverá fazê-lo nos Autos de inventário.

Sustenta que todos os herdeiros foram arrolados nos autos de inventário Feito n. 1000098-35-2023, não havendo qualquer situação de fraude ou simulação, acrescentando que o ato ilegal praticado pela Agravante causou prejuízos ao espólio, tendo em vista que danificou o veículo Fiat Uno, objeto da busca e apreensão, de modo que a Agravada não tem conhecimento do paradeiro do veículo, deduzindo que foi recolhido no pátio da DERFVA de Cuiabá em razão do Boletim de Ocorrência de furto registrado, tanto que foi pleiteado ao Juízo a requisição de informações ao Delegado Titular da DERFA acerca do veículo. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023